Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707034-04.2023.8.07.0003 APELANTE: VERA LUCIA MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: ESPÓLIO DE BENJAMIM SOARES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES DOS SANTOS SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Vera Lúcia Martins de Oliveira (Id. 49539339) em face da r. sentença Id. 49539336, que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Nas contrarrazões Id. 49539346, o Apelado alegou a intempestividade da Apelação. A sentença foi disponibilizada no DJe no dia 18.4.2023, conforme certidão de Id. 49439337. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que assiste razão ao Apelado e, assim, a Apelação Id. 49539339 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 44872305 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 18.4.2023 (certidão Id. 49439337), considerando-se publicada no dia útil subsequente (19.4.2023). Logo, a contagem do prazo recursal teve início no dia 19.4.2023 (quarta-feira). Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação escoou em 11.5.2023, já descontados os feriados de 21.4 e 1.5.2023. O Recurso foi protocolado em 12.5.2023, restando, portanto, intempestivo. Sendo assim, o recurso deve ser considerado intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora